Tribunal: TJES
Processo: 0002160-24.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002160-24.2023.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WEDSON LIMA MARCIANO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS CRIMES CONEXOS DE TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. TEMAS ENFRENTADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 2ª Câmara Criminal que negou provimento a Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES. O recorrente foi pronunciado pela suposta prática de três homicídios qualificados tentados (art. 121, § 2º, V e VII, c/c art. 14, II, do CP), tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35 c/c art. 40, IV da mesma Lei) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) se houve omissão do acórdão no exame específico das imputações relativas aos crimes de tráfico, associação para o tráfico e porte ilegal de arma;

(ii) se é possível o prequestionamento das matérias alegadas para fins de interposição de recursos excepcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não se constata omissão, obscuridade ou contradição no julgado embargado. O acórdão enfrentou todas as alegações do recurso, tendo afirmado expressamente a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade em relação a todos os crimes imputados, inclusive os conexos.

4.
A decisão colegiada adotou fundamentação clara e coerente, analisando em bloco os delitos imputados, conforme autorizado pela jurisprudência consolidada. A alegação de omissão revela mera inconformidade com o desfecho do julgamento, não sendo cabível sua rediscussão nesta via estreita.

5.
Para fins de prequestionamento, registra-se que foram devidamente enfrentadas as matérias relativas aos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, art. 14 da Lei nº 10.826/03, arts. 414 e 619 do Código de Processo Penal, além dos princípios constitucionais invocados.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002160-24.2023.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WEDSON LIMA MARCIANO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
, com pedido de prequestionamento, interposto por
WEDSON LIMA MARCIANO
, contra o acórdão proferido por esta Egrégia 2ª Câmara Criminal (id 15710654), o qual negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, a qual o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, imputando-lhe a prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, incisos V e VII, c/c art. 14, II, do Código Penal), por três vezes; tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06); associação para o tráfico (art. 35, caput, c/c art. 40, IV, da mesma lei); e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/03).

O Acórdão impugnado apresenta a seguinte ementa:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE NULIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por W.L.M., contra decisão que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática de três tentativas de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos V e VII, c/c art. 14, II, do CP), tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35 c/c art. 40, IV da mesma lei) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03).

2. Os fatos ocorreram em maio de 2023, durante patrulhamento policial em região dominada por organização criminosa, havendo confronto armado e apreensão de substâncias ilícitas e munições. O réu foi posteriormente reconhecido em ambiente hospitalar, após dar entrada com ferimentos por arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há seis questões em discussão:

(i) se a denúncia é inepta por ausência de descrição individualizada das condutas;
(ii) se houve quebra da cadeia de custódia do material apreendido;
(iii) se houve violação ao direito ao silêncio na abordagem hospitalar;
(iv) se o reconhecimento pessoal realizado em ambiente hospitalar é nulo;
(v) se estão presentes os requisitos para a pronúncia;
(vi) se deve ser mantida a prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A - PRELIMINARES

4. Inépcia da denúncia: A denúncia descreve de forma clara, individualizada e objetiva os fatos imputados ao acusado, com indicação das circunstâncias de tempo, modo e lugar, preenchendo os requisitos do art. 41 do CPP. Rejeita-se a alegação de inépcia.

5. Quebra da cadeia de custódia: Não há nos autos indícios de violação ou adulteração dos vestígios, estando demonstrada a observância dos procedimentos legais quanto ao acondicionamento e transporte dos objetos apreendidos. Precedente do STJ afasta nulidade por alegações genéricas desacompanhadas de prova de prejuízo. Preliminar rejeitada.

6. Violação ao direito ao silêncio: A ausência de advertência formal no momento da abordagem hospitalar não gera nulidade, conforme orientação consolidada do STJ, pois a exigência é aplicável apenas a interrogatórios formalizados. Preliminar rejeitada.

7. Nulidade do reconhecimento pessoal: Reconhecimento ocorrido em ambiente hospitalar, logo após os fatos, com vestimentas coincidentes e confissão da propriedade de objeto relacionado ao crime. Admite-se flexibilização do art. 226 do CPP quando há flagrante e outros elementos corroborativos. Preliminar rejeitada.

B - MÉRITO

8. Pronúncia: A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o que se verifica nos autos por meio dos depoimentos policiais, apreensões e demais provas documentais. Rejeita-se o pedido de impronúncia.

9. Qualificadoras: Afastamento nesta fase apenas é cabível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto. A suposta intenção de assegurar o domínio territorial e a impunidade da organização criminosa justifica a manutenção das qualificadoras descritas na denúncia.

10. Prisão preventiva: A custódia está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, diante da gravidade concreta dos crimes, da atuação em grupo armado e dos antecedentes criminais do réu. Inviável a revogação.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito nº 0002160-24.2023.8.08.0024, Relator: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 02/09/2025).

Passo a apreciar a pretensão recursal.

Alega o embargante, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado, porquanto o relator não teria se manifestado, de forma específica, sobre a tese defensiva atinente à
ausência de justa causa
relativamente aos
crimes conexos
previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e no art. 14 da Lei nº 10.826/03. Requer, assim, o suprimento da omissão e o prequestionamento das matérias de índole constitucional e infraconstitucional ventiladas, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais (id 15737437).

Registro, de início, que os embargos de declaração têm finalidade específica, qual seja, sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria decidida, nem à reapreciação do mérito já analisado de forma clara e fundamentada
1
.

Na hipótese, o acórdão embargado enfrentou, com clareza e coerência, todos os fundamentos deduzidos no recurso, apreciando as circunstâncias da prisão, a narrativa dos fatos e as questões preliminares suscitadas. Concluiu, de forma expressa, que os elementos dos autos revelam indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade quanto a "
todos os crimes imputados
".

Nota-se, portanto, que o colegiado abordou de forma integrada todas as imputações, deixando claro que o conjunto probatório é suficiente para a pronúncia
, nos termos do art. 414 do CPP.

Portanto, tenho que a pretensão defensiva, na verdade, traduz inconformismo com o resultado do julgamento, matéria que deverá ser arguida em instância própria, não cabendo nesta sede.

Assim, inexistindo obscuridade, contradição ou omissão no julgado,
CONHEÇO e REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por Wedson Lima Marciano, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

Por fim, consigno, para fins de prequestionamento, que foram devidamente analisadas as matérias suscitadas pelo embargante, notadamente quanto à aplicação dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, art. 14 da Lei nº 10.826/2003, arts. 414 e 619 do Código de Processo Penal, bem como os princípios constitucionais da ampla defesa, do devido processo legal e do julgamento pelo Tribunal do Júri, reputando-se todas elas enfrentadas, ainda que contrariamente à tese defensiva.

É como voto.

_____________________

1
(EDcl no AgRg nos EAREsp 1.925.219/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 20/12/2022).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.